Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por MARBRASA NORTE MINERADORA LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 174678644, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0732684-59.2023.8.07.0001, proposta por DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de reconsideração da impugnação para que haja redução do arresto em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se que o presente agravo de instrumento se fundamenta em recurso contra decisão que indefere o pedido de redução do arresto em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Intimada (ID 53907326) a se manifestar nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que fosse sanado vício ou complementada a documentação exigível, a parte agravante apresentou manifestação (ID 54187718). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Destarte, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.(grifo nosso). Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Com efeito, ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verificou-se que o presente agravo de instrumento se fundamenta em recurso contra decisão que indefere o pedido de reconsideração da impugnação para que haja redução do arresto em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, o recurso em análise não se subsume a nenhuma das hipóteses do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, pois, nesse referido artigo, o inciso IV, que se refere ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, está relacionado unicamente à decisão que defere ou indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e não a qualquer decisão interlocutória proferida nesse tipo de ação. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.